Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta d. 7a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu das apelações interpostas por plano de saúde e por beneficiária e deu-lhes parcial provimento.
2. Apelação distribuída ao Des. Maurício Silva Miranda em razão da prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0754641-85.2024.8.07.0000, não conhecido, e n. 0700223-66.2025.8.07.0000, conhecido e provido para conceder a tutela provisória de urgência à autora. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) saber se há contradição no acórdão, (ii) saber se há omissão no acórdão e (iii) prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em contradição interna no acórdão ao afastar a aplicabilidade do CDC e reconhecer a abusividade da cláusula contratual que veda a internação domiciliar, pois a abusividade não foi reconhecida com base na legislação consumerista, mas com fundamento na legislação aplicável ao caso, com destaque para a Lei n. 9/656/98, a Lei Distrital n. 3.831/2006, o Decreto Distrital n. 46.632/2024 e o Regulamento aprovado pela Portaria n. 127, de 13/12/2024, e na jurisprudência deste e. TJDFT.
5. A Portaria n. 64, de 23 de maio de 2023, dispõe sobre a cobrança de coparticipação do Plano GDF SAÚDE, com especificação de percentual, limites e forma de pagamento. Com base no art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para suprir omissão quando à possibilidade de cobrança de coparticipação.
6. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.